Tribunal: TJDFT
Processo: 0029704-30.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO POR FORÇA DE PROVIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES APONTADAS INERENTES A FUNDAMENTOS EXPOSTOS NAS RAZÕES DO APELO PELA PARTE E NÃO ESMIUÇADOS NO VOTO. OBSERVÂNCIA DA REAL INTENÇÃO DECLARADA PELAS PARTES. INEXISTENTE VANTAGEM DESPROPORCIONAL AO PATRONO EM DETRIMENTO DA PARTE. NÃO CONFIGURADA MÁ-FÉ. HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA ESCORREITA. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE PARA SANAR OMISSÕES E ACRESCER FUNDAMENTOS AO V. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA.

Os embargos de declaração prestam-se para expungir do julgado obscuridade ou contradição e, ainda, para suprir omissão, contornos definidos no art. 1.022 do Código do Processo Civil.

Embargos de Declaração acolhidos em parte para sanar as omissões apontadas concernentes aos fundamentos expostos nas razões do apelo e não esmiuçados no voto.

A declaração de vontade é atendida quando se determina a entrega à patrona do percentual contratado pelas partes, a ser apurado em liquidação de sentença para verificação do preço dos lotes que foram devolvidos ao patrimônio da cliente.

Inexistente a demonstração do dolo processual, incabível a condenação em litigância de má-fé.

Honorários sucumbenciais arbitrados de forma escorreita.

Embargos de declaração acolhidos tão somente para sanar as omissões apontadas e acrescer no v. acórdão os fundamentos aqui expendidos que analisaram cada argumento da embargante apostos nas razões do apelo. Mantido, quanto ao mais, o v. acórdão que manteve a r. sentença.